Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711810-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação anulatória ajuizada contra o AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada consistente na “imediata reabertura da empresa autora, sustando-se, por via de consequência, os efeitos do Auto de Interdição no0134759 – AEU até o desate do mérito”. Alega o agravante, em síntese, que teve seu estabelecimento “INTERDITADO dia 16/04/2021ás 10h20m por agentes do DF LEGAL a qual expediu o anexo Auto de Interdição no: 134759 – AEU e o auto de infração no:134760-AEU nos termos do Decreto Distrital no 41913/2021, determinando a paralização de suas atividades, sob pena de aplicação das sanções decorrentes do descumprimento, relatando no auto que o estabelecimento descumpriu o toque de recolher estabelecido pelo decreto, devendo encerrar as suas atividades imediatamente, sob pena de outras sanções legais”. Sustenta que na data do ocorrido, o preposto responsável pela loja buscou justificar ao fiscal responsável pela autuação que “a loja não estava aberta com funcionamento ao público, mas tão somente aberta para reforma, devido a um vasamento [sic] de água, bem como fazendo a limpeza do local para evitar a depreciação das mercadorias”, mas que o agente público manteve a interdição. Salienta que tem tomado as medidas de sanitárias e de segurança para manter o funcionamento do estabelecimento durante a pandemia de COVID-19, e que a manutenção do ato administrativo acarretará “o fechamento do estabelecimento vai causar a empresa danos irreversiveis, inclusive com o fechamento definitivo”. Infere, ainda, que o agente público “não descreveu sequer a verificação dos fatos, como também não esclareceu se havia aglomeração de pessoas no local, portanto, não constatou nenhum evento contrário ao Decreto no 41.913/21”, apontando para outras irregularidades no fito de demonstrar a nulidade do ato, bem assim elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo mencionado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para garantir a “imediata reabertura da empresa autora, sustando-se, por via de consequência, os efeitos do Auto de Interdição no 0134759– AEU até o desate do mérito” o que pretende ver confirmado no mérito. Tendo sido postulado pedido de gratuidade de justiça no recurso, fora determinada a comprovação da situação de hipossuficiência da agravante pelo ID 25079234. A parte realiza o recolhimento do preparo recursal no ID 25138482. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, busca a agravante a concessão de tutela de urgência recursal para permitir a reabertura de seu estabelecimento, o qual fora interditado por meio de fiscalização realizada pelo órgão agravado, o qual constatou descumprimento à determinação de toque de recolher estabelecido pelo Decreto Distrital 41.913/21. Em uma análise perfunctória, típica das liminares, os autos de infração e autuação colacionados junto à petição inicial na origem (ID 89388724 e 89388725) denotam aparente regularidade formal e narram elementos suficientes a, em tese, confirmar a necessidade das aplicações das sanções neles contidas, a saber multa e determinação de interdição do estabelecimento. Consoante ponderado pelo Juízo na origem, milita em favor dos atos administrativos a presunção de veracidade e legitimidade, a qual, inobstante não seja absoluta, se sobrepõe às meras alegações do agravante de que a dinâmica dos fatos teria sido outra. Assim, é do administrado, no caso, do agravante, o ônus de comprovar, de maneira suficiente, que os fatos que ensejaram a atuação do Estado no caso ventilado nos autos, decorrente do seu poder-dever de fiscalizar e imprimir efetividade aos normativos legais, especialmente àqueles editados para regular a o grave e atual estado de pandemia. E, dos elementos probatórios coligidos aos autos até o momento, não se colhe sequer qualquer indício que corrobore a argumentação a agravante no sentido de que o estabelecimento estivesse efetivamente fechado ao público no momento da fiscalização, nem tampouco da aludida obra ou do suposto vazamento que estava sendo controlado no momento da inspeção. Portanto, não evidenciado, de plano, qualquer ilegalidade na determinação administrativa de interdição, deve a sanção imposta ao agravante ser mantida hígida, sem prejuízo de que se demonstre, durante o regular processamento do feito na origem, mediante dilação probatória, a elencada tese de que o estabelecimento não infringiu as normas atinentes á determinação de observância aos horários especiais de funcionamento previstas no Decreto Distrital 41.913/21. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator